Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0707050-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAURICE BORGES DA SILVA GUERINO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE LOURENCO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLAURICE BORGES DA SILVA GUERINO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de PAULO HENRIQUE LOURENCO DE SOUZA: O credor não apresentou nenhuma prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis (art. 921, §3o, do CPC), assim, para a renovação de pesquisas eletrônicas importa ao credor demonstrar, de forma inequívoca, a modificação da situação patrimonial do(a)(s) devedor(a)(e)(s) ( TJDFT - Acórdão n.1178762, 07071020220198070000, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 25/06/2019). Ante o exposto, indefiro o requerimento retroformulado (id59509863). Cumpra-se a decisão de id58013625. A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do BACENJUD ocorreu há mais de um ano, razão pela qual se mostra razoável a sua renovação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a realização da pesquisa. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 15209020). É o relatório. Decido. Em princípio, o transcurso de razoável lapso de tempo justifica a reiteração de ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do BACENJUD. No entanto, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator